Tribunal: TJPA
Processo: 0807895-29.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807895-29.2018.8.14.0051

APELANTE: ALESSANDRO LANUSSER SILVA DE SOUSA

APELADO: CHRISTIANE FERREIRA CABRAL, MANOEL ALVES CABRAL FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL. IMÓVEL AVALIADO EM VALOR SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXIGÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. ART. 108 DO CÓDIGO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DE FORMA PRESCRITA EM LEI. NULIDADE ABSOLUTA. PROCURAÇÃO COM PODERES GERAIS. AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS PARA ALIENAÇÃO. ART. 661, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSTABELECIMENTO INEFICAZ PARA FINS DE TRANSMISSÃO DE DOMÍNIO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. CONTRARRAZÕES E PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS.

I. Em se tratando de alienação de bem imóvel com valor superior a trinta salários mínimos, a validade do negócio jurídico exige, como requisito de forma da própria substância do ato, a lavratura de escritura pública, nos termos do art. 108 do Código Civil, sendo nula a avença celebrada verbalmente ou por instrumento particular nessas circunstâncias.

II. A procuração outorgada em termos gerais e irrestritos, sem indicação expressa do bem imóvel e sem conferir poderes especiais para alienação, não habilita o mandatário — nem o substabelecido — à prática de atos de disposição patrimonial, consoante o disposto no art. 661, § 1º, do Código Civil.

III. A adjudicação compulsória pressupõe a existência de contrato preliminar válido e eficaz, sendo incabível quando o negócio de base é absolutamente nulo por inobservância da forma legal essencial.

IV. O pleito indenizatório por danos morais exige a demonstração concreta da lesão a atributo da personalidade, não se satisfazendo com a mera alegação de prejuízo econômico ou dissabor.

V. Os apelados requereram nas contrarrazões a condenação do apelante por litigância de má-fé. Embora a conduta processual do apelante apresente pontos merecedores de atenção, não há nos autos elementos suficientemente robustos para, nesta sede recursal, reconhecer de forma segura a ocorrência das hipóteses do art. 80 do CPC, razão pela qual se deixa de acolher o pleito nesse ponto.

VI- Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os membros da 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por ALESSANDRO LANUSSER SILVA DE SOUSA em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de CHRISTIANE FERREIRA CABRAL e MANOEL ALVES CABRAL FILHO, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Versa a inicial que a apelante adquiriu, em 10 de abril de 2015, o imóvel objeto do presente litígio, na cidade de Santarém/PA pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pagos integralmente antes da assinatura do contrato. Narra que, em razão da ausência de contrato escrito à época, buscou regularizar a situação junto aos requeridos em 2017, ocasião em que celebrou contrato particular de compra e venda com a primeira requerida, que naquele ato também detinha, por substabelecimento, os poderes outorgados pelo segundo requerido mediante procuração pública. Relata ainda que, ao término do prazo locatício ajustado, foi surpreendido com nova placa de locação no imóvel, tomando ciência de que o segundo requerido havia revogado a procuração conferida à primeira requerida em 17 de novembro de 2017 e outorgado novo instrumento procuratório a terceiro, com o qual realizou segunda alienação do bem.

O Juízo de primeiro grau, após regular instrução, julgou improcedentes os pedidos ao fundamento de que: (i) o negócio jurídico verbal celebrado em 2015 é nulo por inobservância da forma pública exigida pelo art. 108 do Código Civil para imóveis de valor superior a trinta salários mínimos; (ii) a procuração outorgada pelo segundo requerido à primeira requerida conferia apenas poderes gerais de administração, sem especificação do bem nem poderes expressos de alienação, nos termos do art. 661, § 1º, do Código Civil, sendo ineficaz o substabelecimento para fins de disposição patrimonial; (iii) o contrato particular de cessão de direitos, por consequência, não produz efeitos suficientes à transferência do domínio, inviabilizando a adjudicação compulsória; e (iv) não houve comprovação de lesão a atributo da personalidade apta a ensejar indenização por danos morais.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que: o apelante é pessoa simples, sem instrução, que celebrou negócio de boa-fé; que os apelados agiram com má-fé ao realizar segunda venda do imóvel após já tê-lo alienado; que a apelada Christiane confessou em juízo ter revogado a procuração e procedido à nova alienação do bem; que a conduta dos apelados configura estelionato e causa danos materiais e morais passíveis de reparação; e que a sentença merece reforma integral.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.

A controvérsia central gira em torno da validade do negócio jurídico entabulado entre as partes para a alienação do imóvel situado na Avenida Marajoara, Santarém/PA, matriculado sob o nº 6.425 no Primeiro Ofício de Imóveis local.

O ordenamento civil brasileiro é preciso a esse respeito. O art. 108 do Código Civil estabelece que, salvo disposição legal em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País. Trata-se de requisito de forma da própria substância do ato — forma ad substantiam —, cuja inobservância acarreta nulidade absoluta, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil.

No caso vertente, o imóvel foi negociado pelo valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), quantia que, em qualquer marco temporal relevante para os fatos narrados, excede largamente o patamar de trinta salários mínimos exigido pela norma. A alegada compra verbal ocorrida em 2015 e o posterior contrato particular de cessão de direitos firmado em 2017 não preenchem, em nenhuma das suas manifestações, a exigência formal imposta pelo legislador.

O apelante não nega a ausência de escritura pública. Sua tese recursal centra-se na boa-fé com que teria agido e na conduta ilícita dos apelados. Tais circunstâncias, todavia, não têm o condão de sanar a nulidade absoluta do negócio. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, os negócios absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos e não são suscetíveis de convalidação pelo transcurso do tempo, pelo comportamento das partes ou pela boa-fé do adquirente.

O Juízo a quo acertou ao reconhecer a nulidade do negócio jurídico de base.

Subsidiariamente, ainda que se pretendesse aproveitar o contrato particular de 2017 como instrumento válido, emerge um segundo vício inafastável: a procuração pública outorgada pelo segundo requerido, Manoel Alves Cabral Filho, à primeira requerida, Christiane Ferreira Cabral, conferiu poderes gerais e irrestritos de administração, sem mencionar expressamente o bem imóvel objeto da alienação pretendida nem outorgar poderes especiais para praticar atos de disposição patrimonial.

O art. 661, § 1º, do Código Civil é expresso: o mandato em termos gerais só confere poderes de administração. Para os atos de alienação, o instrumento deve conter poderes especiais e expressos, com indicação clara do bem. A ausência de tais requisitos torna ineficaz tanto o ato praticado pela mandatária quanto o substabelecimento por ela outorgado ao apelante, dado que ninguém pode transferir poderes que não detém — nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.

Dessa forma, a procuração substabelecida não conferia à primeira requerida nem ao apelante poderes válidos para alienar o imóvel em nome do segundo requerido, o que reforça, por via diversa, a ineficácia do negócio jurídico celebrado.

A adjudicação compulsória, como instrumento de tutela do adquirente de imóvel que pagou o preço mas não obteve a outorga da escritura definitiva, pressupõe, necessariamente, a existência de contrato preliminar — promessa de compra e venda — válido e eficaz, nos termos dos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil.

Sendo nulo o negócio de base e ineficaz o substabelecimento, não há suporte jurídico para o deferimento da adjudicação compulsória. A pretensão do apelante, nesse ponto, carece do pressuposto essencial que lhe daria sustentação, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

O apelante sustenta, de forma genérica, que a conduta dos apelados lhe causou abalo psicológico decorrente da frustração de sua expectativa em obter o imóvel. Ocorre que o dano moral não se presume pelo mero inadimplemento contratual ou pelo insucesso de pretensões patrimoniais, exigindo a demonstração concreta de lesão a atributo da personalidade — honra, imagem, dignidade, intimidade.

Na instrução processual, o apelante não produziu qualquer prova nesse sentido. Não há nos autos elementos que demonstrem repercussão negativa em sua esfera pessoal ou social além do dissabor inerente ao litígio. O inconformismo com o resultado de negociação frustrada, por si só, não configura dano moral indenizável.

A sentença, ao indeferir esse pleito por ausência de comprovação de lesão à personalidade, decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.

Os apelados requereram nas contrarrazões a condenação do apelante por litigância de má-fé. Embora a conduta processual do apelante apresente pontos merecedores de atenção, não há nos autos elementos suficientemente robustos para, nesta sede recursal, reconhecer de forma segura a ocorrência das hipóteses do art. 80 do CPC, razão pela qual se deixa de acolher o pleito nesse ponto.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/06/2026